Tribunal: TJSP
Processo: 2234643-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – produção antecipada de prova conexa a processo de responsabilização por atos de improbidade administrativa – natureza jurídica de jurisdição voluntária do provimento dardejado – pedido de desconsideração probante de material eletrônico obtido mediante ordem de busca e apreensão – impossibilidade lógica de defesa e manejo recursal para esse fim – vedação expressa de

Ementa:
Agravo de instrumento – produção antecipada de prova conexa a processo de responsabilização por atos de improbidade administrativa – natureza jurídica de jurisdição voluntária do provimento dardejado – pedido de desconsideração probante de material eletrônico obtido mediante ordem de busca e apreensão – impossibilidade lógica de defesa e manejo recursal para esse fim – vedação expressa de admissibilidade contida no art. 382, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil - preliminar de nulidade calcada em vício de atividade repelida – recurso não conhecido